Tribunal: TJDFT
Processo: 0749866-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749866-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO TRABALHADORES SERV PUBL FEDERAL EST R JANEIRO AGRAVADO: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Rio de Janeiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Monitória n° 0704163-17.2017.8.07.001, na fase de cumprimento de sentença, determinou as seguintes providências: “Na certidão de Id 66785097 foram juntados Ofícios do Ministério da Economia com a informação de que os descontos de 30% dos valores repassados ao executado estariam sendo efetuados a partir de julho de 2020 pelo Ministério da Economia, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e pelo Ministério da Saúde. No Id 7108190 a CNEN informou que não foi possível efetuar os descontos nos meses de junho/julho e questionou a possibilidade de cumulação de tais descontos na folha de agosto. No Id 70960541 a parte exequente pediu a penhora dos valores repassados pelo Comando da Aeronáutica, conforme informado no Id 70658994. Defiro a expedição de Ofício, conforme petição de Id 70960541, ao Ministério da Economia – DEREB/SGP para que Oficie também o Comando da Aeronáutica para que promova a retenção mensal de 30% (trinta por cento) dos valores disponibilizados ao SINDICATO TRABALHADORES SERV PUBL FEDERAL EST R JANEIRO - CPF/CNPJ: 35.791.326/0001-69, até o limite do valor executado, com posterior transferência das quantias para conta judicial vinculada ao presente feito, prestando conta nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. No mais, oficie-se, também, a Comissão Nacional de Energia Nuclear informando acerca da impossibilidade de cumulação dos descontos referentes a meses anteriores, eis que o limite percentual não pode ser ultrapassado. Com as respostas, intime-se a parte exequente e venham conclusos para conversão em penhora. I.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, tendo em vista que contraria o disposto no artigo 866 do CPC. Sustenta que o bloqueio de recursos financeiros é medida gravosa e prejudicial aos servidores públicos federais que necessitam de sua assistência. Assevera que nos termos do artigo 805 do CPC a penhora deveria ser menos gravosa, já que compromete mais de 50% dos recursos financeiros do Agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso e, no mérito, pede o conhecimento e provimento do Agravo para que a retenção e penhora ocorra de forma menos gravosa ao devedor, de modo que devem os 30% (trinta por cento) incidir sobre o faturamento/receita líquida do Executado, porquanto ultrapassa mais da metade da sua renda líquida. Preparo devidamente comprovado (Id. 21533404). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, pretende o Agravante a concessão do efeito suspensivo para impedir a penhora de parte do seu faturamento/receita até o julgamento definitivo deste recurso. Em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, sobretudo porque não foi demonstrada a alegada onerosidade da penhora, que recaiu sobre parte do faturamento/receita do Agravante. Para tal finalidade, deveria demonstrar que esses valores constituem, de fato, parte considerável da receita do Sindicato, o que não ocorreu. Dessa forma, em juízo provisório e a partir dos elementos coligidos aos autos, não se pode concluir, de forma indene de dúvidas, que a aludida constrição judicial afetará ou inviabilizará o exercício das suas atividades. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora